Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-48.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000984-48.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ROZINEIDE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PROGRAMA TFD. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município ao fornecimento de consulta com especialista, muletas e realização de cirurgia ortopédica, além do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em favor de paciente acometida por enfermidades degenerativas e em fila de espera desde 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva e se há interesse de agir diante da ausência de esgotamento da via administrativa; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo tratamento é exclusiva do Estado em razão da alta complexidade e do programa TFD; (iii) determinar se a demora administrativa justifica a intervenção judicial; (iv) verificar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em face de ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de acesso à justiça independe do prévio esgotamento da via administrativa, inexistindo condição de procedibilidade nesse sentido, especialmente quando evidenciada a ineficiência do serviço público.

4.
Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo qualquer deles ser demandado, conforme tese fixada no Tema 793 do STF.

5.
A repartição administrativa de competências no SUS não afasta a legitimidade passiva do Município, sendo possível o redirecionamento do cumprimento apenas na fase executiva.

6.
A longa espera pelo procedimento cirúrgico, superior a oito anos, demonstra omissão estatal e legitima a atuação do Poder Judiciário para assegurar direito fundamental à saúde.

7.
A alegação de exclusividade do Estado em razão do programa TFD não afasta a responsabilidade solidária, sobretudo diante da ausência de prova de impossibilidade concreta do Município.

8.
O direito à saúde impõe prestação positiva imediata quando comprovada a necessidade médica e o risco decorrente da demora.

9.
São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública mesmo quando atua contra ente público ao qual pertença, conforme Tema 1002 do STF.

10.
Normas estaduais que vedam o pagamento de honorários encontram-se suspensas diante de legislação federal superveniente, não havendo afronta à cláusula de reserva de plenário ou à Súmula Vinculante 10.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 23, II; 24, XIII, § 4º; 196 e 197; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: SSTF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2016; STF, RE 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ARE 914045 RG (Tema 856), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.10.2015; STF, Rcl 69.080 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
8000984-48.2019.8.05.0103
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS

e Apelad
a

ROZINEIDE ALVES DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.